Tribunal: TJSP
Processo: 1015990-92.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a abstenção de descontos, condenou a ré à restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, e ao pagamento de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a abstenção de descontos, condenou a ré à restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, e ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais. O autor busca a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, conforme pleiteado pelo autor.
III. Razões de Decidir
3.1. O recurso merece parcial acolhimento, porque os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor perduraram, justificando a majoração da indenização.
3.2. A majoração para R$ 5.000,00 é razoável e compatível com precedentes da Câmara, evitando enriquecimento indevido.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. A majoração da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido.
Jurisprudência Citada:
Apelação Cível 1003797-89.2021.8.26.0079; Relator: Enio Zuliani; 4a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 08/05/2024.
Apelação Cível 1000563-93.2023.8.26.0414; Relator: Márcio Boscaro; 4a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 07/05/2024.
Apelação Cível 1000501-55.2022.8.26.0360; Relator: Vitor Frederico Kümpel; 4a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 03/05/2024.